Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-69.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000561-69.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): APELADO: JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO Advogado(s):ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF ADVINDOS DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 40% DO PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Itiúba contra sentença que condenou ao pagamento, em favor de servidora ocupante do cargo de servente de serviços gerais, de valores relativos ao rateio de precatório do FUNDEB nº 002800-62.2015.4.01.9198. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença foi proferida de forma extra petita; (ii) se a servidora municipal não integrante do magistério tem direito ao recebimento de valores oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB. III. Razões de decidir 3. Não restou configurada nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois o pedido pode ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme art. 322, §2º, do CPC. 4. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação, nos termos da CF/1988 e das Leis nº 9.424/1996 e nº 11.494/2007. 5. A jurisprudência do STJ e o Acórdão nº 1.824/2017 do TCU, confirmado pelo STF na ADPF 528, afastaram a subvinculação automática de 60% aos profissionais do magistério em relação a receitas extraordinárias de precatórios. 6. A EC nº 114/2021 estabeleceu regras específicas para aplicação de tais recursos, mas não possui efeito retroativo para alcançar verbas já recebidas. 7. A servidora apelada, por ocupar o cargo de servente de serviços gerais, não integra o rol de beneficiários das verbas destinadas ao magistério. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: “1. Os recursos oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem automaticamente à subvinculação de 60% ao pagamento de profissionais da educação. 2. Servidor municipal que não integra o magistério não tem direito subjetivo ao recebimento de verbas vinculadas à valorização do magistério.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, ADCT; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 141, 322, §2º, 492, 98, §3º; Lei nº 9.424/1996, art. 7º; Lei nº 11.494/2007, arts. 22 e 23; EC nº 114/2021, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T, j. 30.08.2022; STJ, REsp 1.778.148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T, j. 07.02.2019; STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 21.03.2022; TJBA, APL 8000364-17.2017.8.05.0132, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª C. Cível, j. 05.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000561-69.2017.8.05.0132, figurando como apelante MUNICIPIO DE ITIUBA e como apelada JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.